Tribunal: TJSP
Processo: 1024442-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 1.013/2007, já que flagrante o contraste dessa norma com o texto constitucional, por violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da remuneração aplicáveis aos servidores públicos Precedentes do Órgão Especial do TJSP e dos Tribunais Superiores. Sentença de improcedência da demanda reformada.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1024442-98.2019.8.26.0114; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Inadmissível a suspensão destes, conquanto o servidor encontre-se sob prisão provisória, sob pena de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e da presunção de inocência. Inconstitucionalidade do artigo 7o, I, do Decreto-Lei 260/70, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.013/2007, já que flagrante o contraste dessa norma com o texto

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Inadmissível a suspensão destes, conquanto o servidor encontre-se sob prisão provisória, sob pena de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e da presunção de inocência. Inconstitucionalidade do artigo 7o, I, do Decreto-Lei 260/70, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.013/2007, já que flagrante o contraste dessa norma com o texto constitucional, por violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da remuneração aplicáveis aos servidores públicos Precedentes do Órgão Especial do TJSP e dos Tribunais Superiores. Sentença de improcedência da demanda reformada.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024442-98.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
BALTAZAR LOURENÇO RIBEIRO FILHO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO
VIOTTI (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
VOTO No 24065 /2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1024442-98.2019.8.26.0114
Apelante: Baltazar Lourenço Ribeiro Filho
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Vencimentos.
Inadmissível a suspensão destes, conquanto o servidor
encontre-se sob prisão provisória, sob pena de afronta aos
princípios da irredutibilidade dos vencimentos e da
presunção de inocência. Inconstitucionalidade do artigo 7o,
I, do Decreto-Lei 260/70, com a redação dada pela Lei
Complementar no 1.013/2007, já que flagrante o contraste
dessa norma com o texto constitucional, por violação aos
princípios constitucionais da não culpabilidade e da
irredutibilidade da remuneração aplicáveis aos servidores
públicos Precedentes do Órgão Especial do TJSP e dos
Tribunais Superiores. Sentença de improcedência da
demanda reformada.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
BALTAZAR LOURENÇO RIBEIRO FILHO, policial militar, contra
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando
o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, suspenso
em razão de encontrar-se preso cautelarmente, bem como ao
pagamento das prestações pretéritas, sob o argumento da
inconstitucionalidade do Decreto- lei 260/1970 por violação aos
princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade
salarial.
A r. sentença de fls. 89/90 julgou o pedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
improcedente. Não houve condenação às verbas de sucumbência.
Insurge-se o autor. Puna pela concessão da
medida antecipatória de tutela de urgência em fase recursal para
restabelecimento do pagamento de seus vencimentos. No mais,
requer a reforma do “decisum” (fls. 94/103).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 106/112).
É o breve relato.
Em razão do imediato julgamento deste
recurso, fica prejudicado o pedido de antecipação de tutela
recursal visando ao restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do autor.
A ação é procedente.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que o C.
Órgão Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0062636-17.2014.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j. em
19.11.14, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do
artigo 70 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela Lei
Complementar Estadual no 1.012/07. Eis a ementa do julgado:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
ART.
70
DA
LEI
ESTADUAL
No
10.261/1968

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
(ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS
DO ESTADO), COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
COMPLEMENTAR
No
1.012/2007,
AMBAS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
INCIDENTE
QUE
SUPLANTA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE,
FIRMADO NÍTIDO POSICIONAMENTO DA C.
CÂMARA SUSCITANTE ÓBICE DO ART. 481,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI PROCESSUAL, NÃO
CONSTATADO DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE
DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO CARGO DE
SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO EM
FLAGRANTE, PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU
AINDA
PRONUNCIADO, COM
PREJUÍZO
DA
REMUNERAÇÃO,
ATÉ
CONDENAÇÃO
OU
ABSOLVIÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO

ASPECTO
PATRIMONIAL
DA
NORMA
QUE
ENCERRA VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO
CULPABILIDADE (ART. 5o, INCISO LVII, CR) E DA
IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, INCISO XV, CR)
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES
INCIDENTE
ACOLHIDO POR MAIORIA.”
A
conduta
da
Administração
revela
desconsideração ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
dos servidores, inserto no artigo 37, inciso XV, da Constituição
Federal, pois, dentre as exceções ali tratadas, não se inclui a do
servidor sob prisão provisória.
E mais.
Acima da ordem jurídica, concretizada na Lei,
estão os princípios que a norteiam e que dispensam positivação,
dentre eles, o da presunção da inocência.
Com efeito, enquanto não transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
julgado a sentença condenatória em desfavor do autor, não se
pode cogitar de suspensão de seus vencimentos; de outro modo,
caracterizar-se-ia imposição antecipada de sanção, sem que se
tenha efetivo conhecimento se o comportamento do agente será
considerado como fato típico sancionado por lei.
Não vinga a tese fazendária, no sentido de que
a supressão do pagamento teria lastro na ausência de
contraprestação em trabalho.
Ocorre que o afastamento do servidor, policial
militar, de suas funções foi compulsório, ante o decreto de
encarceramento lançado pela própria Administração.
Diante disso, desconhecendo-se qual será a
conclusão do procedimento administrativo e da eventual ação
penal, não se justifica, por ora, cancelar o pagamento de verba
alimentar, essencial à subsistência digna.
Tampouco procede o argumento de que,
estando o servidor sob custódia do Estado, suas necessidades
essenciais seriam supridas.
Preso ou não, há outras obrigações a serem
honradas, como aquelas relativas à manutenção das condições de
habitabilidade da moradia (água, luz, telefone, gás), além de
eventuais despesas com saúde e com educação.
Evidente que o recebimento de auxílio-reclusão
é insuficiente para satisfazê-las, na medida em que, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
artigo 24, § 1o, do Decreto estadual no 52.859/08, regulamentador
da Lei Complementar no 1.012/07, “o valor do auxílio-reclusão será
idêntico ao salário de contribuição do servidor”, consideravelmente
inferior à remuneração do autor, como demonstra o holerite de fl.
10.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS
EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O
PERÍODO
DE
RECLUSÃO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. (...) AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.“
(AgR no ARE no 893.425, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, j. em
31.3.2017);
“Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão
preventiva.
3.
Desconto
nos
vencimentos.
Impossibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.”
(AgR no RE com Ag no 776.213, 2a T., rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 19.8.2014);
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI
No
12.322/2010).
POLICIAL
CIVIL.
PRISÃO
CAUTELAR.
REDUÇÃO
DOS
VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
5o, INCISO LVII, E ART. 37, INCISO XV). RECURSO
IMPROVIDO.”
(AgR no RE com Ag no 715.658, 2o T., rel. Min. Celso de
Mello, j. em 6.8.2013);
“A redução de vencimentos de servidores públicos
processados criminalmente colide com o disposto nos
arts. 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam,
respectivamente, os
princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Norma
estadual não-recepcionada pela atual Carta Magna,
sendo irrelevante a previsão que nela se contém de
devolução dos valores descontados em caso de
absolvição.”
(RE no 482.006, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
em 7.11.2007).
No mesmo sentido posiciona-se o Superior
Tribunal de Justiça:
“É firme o entendimento no âmbito desta Corte
Superior de Justiça no sentido de que é proibida a
redução de qualquer parcela do vencimento de
servidores afastados de suas funções, até o trânsito em
julgado do processo criminal pelo qual responde,
excetuando-se, contudo, as parcelas estritamente
ligadas ao exercício da atividade.”
(RMS no 13.088/PR, 5a T., rel. Min. Laurita Vaz, j. em
18.12.2007);
“Descabe à lei restringir onde não o fez a Carta Magna.
Daí a inconstitucionalidade do ato administrativo que
reduz o vencimento de servidor público submetido a
processo criminal e a prisão preventiva.”
(RMS no 6.346/MT, 5a T., rel. Min. Edson Vidigal, j. em
15.4.1999).
Confiram-se, também, os julgados desta Corte:
Apelação no 1035209-29.2015.8.26.0053, 12a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
Público, rel. Des. Souza Nery, j. em 18.11.2017; Apelação no
1030050-37.2017.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Marcelo L. Theodósio, j. em 10.11.2017; Apelação no
1035236-12.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Teresa Ramos Marques, j. em 6.11.2017; Apelação no
1036582-61.2016.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Souza Meirelles, j. em 26.10.2017; Apelação no 1024843-
91.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Antonio
Carlos
Villen,
j.
em
2.10.2017;
Apelação
no
1012602-85.2016.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Bandeira
Lins,
j.
em
30.8.2017;
Apelação
no
1032268-09.2015.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Heloísa
Martins
Mimessi,
j.
em
1o.6.2017;
Apelação
no
1032932-06.2016.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Osvaldo de Oliveira, j. em 31.5.2017; Apelação no
1035727-82.2016.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Maurício
Fiorito,
j.
em
23.5.2017;
Apelação
no
1022468-20.2016.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. em 19.5.2017.
Não há qualquer ofensa aos princípios da
legalidade, da moralidade e ou da tripartição dos Poderes; cuida-
se, antes, de velar para que o Administrador observe as garantias
do servidor, ao que está jungido, em virtude do mister que exerce.
Cabem, por fim, duas observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
A primeira delas refere-se ao auxílio-reclusão.
Consigne-se a esse respeito que eventual
quantia paga aos dependentes do autor pela Administração a esse
título deverá ser deduzida do valor dos vencimentos
restabelecidos, sob pena de caracterizar-se indevido bis-in-idem.
A outra observação é pertinente às vantagens
vinculadas ao efetivo exercício do cargo.
Na esteira da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conquanto se garanta ao autor haver seus
vencimentos, como antes explicitado, devem ser “excluídas as
parcelas que cessem quando do não exercício do cargo” (RMS no
1.804/PR, 2a T., rel. Min. Américo Luz, j. em 20.2.1995):
“(...) a Eg. Corte Especial deste Tribunal tem
se manifestado no sentido de que, no afastamento em
questão, não deve ocorrer a suspensão do pagamento
da remuneração do magistrado, até o julgamento
definitivo da ação penal. (...). Consoante entendimento
desta Corte, é vedada a redução de qualquer parcela do
vencimento de servidores afastados de suas funções, até
a decisão judicial definitiva acerca da prática dos
crimes de que são acusados, excetuando-se as parcelas
estritamente ligadas ao exercício da atividade.”
(grifamos)
(RMS no 19.188/RN, 5a T., rel. Min. Gilson Dipp, j. em
12.9.2006);
“Garantido pelo princípio irredutibilidade
dos vencimentos, continua o servidor afastado a
perceber seus ganhos salariais, incluídas aí as
denominadas vantagens pessoais, bem como, aquelas
que independem do exercício do cargo ou função e que
decorrem da mera relação funcional. Não, porém, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
que desaparecem quando cessa a atividade.” (grifamos)
(RMS no 1.803/PR, 2a T., rel. Min. Hélio Mosimann, j.
em 3.11.1993).
Em suma, em virtude da violação dos
princípios da presunção de não culpabilidade e da
irredutibilidade dos vencimentos, é de rigor o acolhimento do
apelo, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau
para o fim de anular o ato administrativo que suprimiu a
remuneração do autor, com a consequente condenação da ré ao
pagamento dos vencimentos integrais desde a edição da Portaria
DP no 523-222-18, de 28.28.2018 (fls. 52), com observação.
No tocante aos consectários da mora, as
parcelas devidas devem ser corrigidas monetariamente com base
no IPCA-e, desde de quando foram suprimidas; e os juros de
mora calculados de acordo com os patamares convencionados
para as cadernetas de poupança, a partir da citação, como
previsto pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação que lhe foi
dada Lei no 11.960/09.
Observa-se, ainda, que, em virtude da decisão
proferida em sede de embargos declaratórios em 23.11.2018 pelo
d. relator do RE no 870.947/SE, Min. Luiz Fux, a liquidação do
julgado deverá respeitar a ulterior modulação dos efeitos das
teses definidas para o Tema 810.
Invertido o resultado do julgamento, condena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-98.2019.8.26.0114 - Campinas
se a ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do
autor arbitrados em 10% do valor da atualizado da condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator